Tribunal: TJDFT
Processo: 0709053-03.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709053-03.2021.8.07.0019 RECORRENTE: ELEILSON TORRES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de ameaça (duas vítimas) e de injúria qualificada (vítima idosa - genitor do réu). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra das vítimas. Pretensão de absolvição. Improcedência. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade no caso concreto. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Valoração negativa do vetor conduta social. Comportamento desrespeitoso do réu em face do seu núcleo familiar. Ofensas e ameaças proferidas pelo réu de amplo conhecimento da vizinhança. Relacionamento pessoal com os genitores, estes já idosos, e com a vizinhança desfavorável. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo, em síntese, o afastamento da avaliação negativa da conduta social e o redimensionamento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028